Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
2. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas.
3. Apelação conhecida e desprovida.